Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-28.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007850-28.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MATEUS CALISTRE GONCALVES - CPF: 058.721.571-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA– EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, § 1o DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 485, III, do CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de MATEUS CALISTRE GONÇALVES, extinguiu-a, nos termos do art. 485,

III, § 1o, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 485, §2o e art. 85, § 2o, ambos do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular. Argumenta que o abandono da causa só se configura se intimada pessoalmente, a parte permanecer inerte, o que não ocorreu.

Requer a nulidade da r. sentença declarando inválida a extinção do processo e o retorno ao juiz de origem para o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca, por meio de ação de Busca e Apreensão, objetivar a retomada de veículo dado em alienação fiduciária para garantia de contrato de financiamento. O juízo singular extinguiu o feito, conforme extrato (Num. 174413902 – pág. 01):

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa em consonância com os artigos 485, §2o e 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que o abandono da causa só se configura se intimada pessoalmente, a parte permanecer inerte. A razão, porém, não o assiste, visto que a intimação pessoal de fato ocorreu (Num. 174413900).

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC.

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, é indispensável a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1o do mesmo artigo). Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT Ap 898/2014).

O c. STJ já assentou que a

extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Diante do exposto, como a parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do feito, sob pena de extinção, e permaneceu inerte, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/20
23